Tribunal: STF
Processo: Pet 12178
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA, prefeito do Município de Presidente Dutra/BA, ofereceu queixa-crime em desfavor de OTTO ROBERTO MENDONÇA DE ALENCAR FILHO, deputado federal, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria), c/c o art. 141, II (contra funcionário público, em razão de suas funções) e III (por meio a facilitar a divulgação da calúnia e da difamação), todos do Código Penal.



    Alega o representante que, “em 18/09/2023, o Deputado Federal Otto Roberto Mendonça de Alencar Filho proferiu diversas declarações difamatórias, injuriosas e caluniosas contra o Querelante, através de gravação de áudio que foi divulgada através das redes sociais, no qual constam comentários ofensivos, desnecessários e acusações inverídicas, com o objetivo de macular a imagem e a honra do peticionante, cuja gravação ainda foi publicada em perfil público da rede social instagram, identificada como ‘IRECÊ REPÓRTER’ e ‘CARAIBAS FM 100,7’ em formato de reels, conforme se depreende da ata notarial lavrada pelo Tabelionato do 1º Ofício de Notas de Irecê, registrada no Livro 004, Folha 050, Protocolo 0056/23” (e-doc. 1 - fls. 2/3).



    Afirma que, “na ocasião, o Réu, o Deputado Federal Otto Filho, utiliza-se de expressões aviltantes, denominando o representante de mentiroso, descarado, ladrão, safado, afirmando, inclusive, com uma conotação ofensiva, que o prefeito do Município de Presidente Dutra não presta e quer se aproveitar das obras dos outros” (e-doc. 1, fl. 3).



    Acrescenta que, da análise da gravação, “é possível observar que o Querelado busca realizar propaganda negativa sobre o peticionante, para macular a sua honra e respeitabilidade perante os seus eleitores, não apenas mediante declarações que põem em dúvida a sua conduta proba em relação à gestão pública, mas inclusive imputando-lhe falsas condutas tipificadas como crime ao chamá -lo de ladrão, o que não é verdade e foge ao debate político-eleitoral”. 



    Sustenta, em conclusão, que, “diante dos fatos narrados, não pairam dúvidas de que o representado proferiu declarações inverídicas que atingiram a honra objetiva e subjetiva do peticionante, bem como lhe imputou falsamente fato definido como crime. Dessa forma, é evidente que o Representado cometeu os crimes contra a honra do ofendido, de injúria, calúnia e difamação, conforme disposto nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal” (e-doc. 1).



    OTTO ROBERTO MENDONÇA DE ALENCAR FILHO apresentou defesa, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.038/1990. Argumenta que, “houve conversa entre dois agentes políticos do Poder Legislativo – um Deputado Federal e um Vereador –, em que o representado recomendou a exposição de fatos em benefício da coletividade municipal na Câmara de Vereadores. Os fatos referem-se, pois, à promoção de melhorias e de obras em benefício da população do Município de Presidente Dutra, em razão do trabalho parlamentar deste Deputado Federal” (e-doc. 14, fl. 1).



    Acrescenta que essa “conversa” não foi divulgada pelo querelado, pois o interlocutor foi o Vereador João da Pinha, que enviou o áudio para outro vereador, Zoroélio Machado, que, em autorização do querelado, enviou o áudio para um radialista, que o divulgou.



    Argui a inépcia da inicial, ao fundamento, de que a representação “i) não especifica as condutas supostamente ilícitas que seriam imputadas ao acusado; ii) não expõe tipificação; iii) não descreve os fatos de maneira suficiente; iv) não estabelece a ligação entre as alegadas condutas e os tipos penais indicados; v) não apresenta testemunhas dos supostos fatos.”



    Sustenta que jamais teve a intenção de ofender o representante, encontrando-se as condutas supostamente delituosas protegidas pela imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal.



    Argumenta que não se encontram presentes as elementares dos crimes contra a honra e postula, ao final, o exercício da exceção da verdade, “a fim de provar a veracidade de suas alegações contidas na conversa política, inclusive, com produção de prova documental, testemunhal e pericial.” (e-doc. 14, p. 13)



    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, nos seguintes termos:



    “A imunidade material, também chamada de inviolabilidade, tem por objetivo a proteção ao exercício do mandato, de modo que o congressista, no exercício do cargo ou em razão dele, é inviolável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 



    A Suprema Corte, ao deliberar sobre o tema, firmou a orientação de que, nos casos, em que parlamentares se encontram em posição de antagonismo político, a jurisprudência considera haver a presunção de nexo entre o conflito e o debate político que, por sua vez, se insere na esfera de atuação parlamentar em razão do mandato (Pet 6268, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06- 03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17- 04-2018). 



    Além disso, manifestações relacionadas ao exercício do mandato devem expressar teor minimamente político, referindo-se a fatos que estejam sujeitos ao debate público, sob a investigação de órgãos estatais ou que sejam de interesse da sociedade e do eleitorado (Inq 3932, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-06-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 08-09-2016 PUBLIC 09-09-2016). 



    No caso, foram as seguintes as palavras do querelado:



    Áudio - ‘João, nesse caso não há muito o que fazer, o que você pode fazer é você e Zoroelio, entendeu? Chegar nas redes sociais, nas rádios e tal, e chamar o prefeito de mentiroso, descarado, ladrão, safado, pronto, se ele tá dizendo que você é o mentiroso, você pega, você pega, você, Zoroelio e seu grupo e começa a dizer que ele é o mentiroso, descarado, entendeu? Que esse projeto foi um projeto que eu consegui entendeu? Então assim, que se as pessoas duvidam que podem perguntar pra mim, que nunca menti na minha vida. Assim como o Senador Otto Alencar, nós somos conhecidos na Bahia toda pela credibilidade que a gente tem, assim como também Fabíola Mansur que é a deputada de vocês, vocês tem que ir pra o pau meu irmão, porque não tem muito o que fazer, é infelizmente da política, a política tem dessas coisas ruins, negativas, entendeu? Vocês tem é que ir pra o pau, chamar o prefeito mesmo pra... de mentiroso, de descarado, entendeu? Que não presta, que quer pongar nas obras dos outros (...)’ (sic) 



     



    Na visão do Ministério Público Federal, as declarações possuem natureza eminentemente política, pois expressam o momento da investida crítica do querelado, dirigida a adversários eleitorais, na defesa de interesses que, apesar de não especificados, são claramente pertinentes ao debate eleitoral e às funções públicas que exerce. 



    Por fim, lembre-se que como o exercício da atividade parlamentar não se restringe ao âmbito do Congresso Nacional, manifestações externadas fora dos respectivos recintos também poderão ser alcançadas pela imunidade, desde que haja nexo entre as declarações e a prática inerente ao ofício congressional (Pet 5956, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06- 03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2018 PUBLIC 10- 04-2018), como no caso. 



    Sendo assim, o Ministério Público Federal manifesta-se pela rejeição da queixa-crime, nos termos dos arts. 53, caput, da Constituição Federal, e 395, II, 2ª parte, c/c art. 397, III, do Código de Processo Penal” (e-doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Passo a apreciar a questão sob a perspectiva da cláusula constitucional da imunidade parlamentar, evocada pelo querelado. 



    A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a natureza delituosa.



    Consoante observou o ministro Celso de Melo, em decisão monocrática proferida na Pet 8969, 



    “a cláusula inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.)”



    Destaco, ainda, nesse sentido, o magistério de Michel Temer:



    A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade. 



    (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131 – Grifei)



    O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto o cometimento de atos em função do mandato (ratione officii), ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegido pela garantia fundada na norma constitucional.



    Nesse sentido já decidiu o Tribunal:



    O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g.) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90, v.g.). 



    (Questão de ordem na queixa-crime n. 681, relator o ministro Celso de Mello, julgamento em 9 de março de 1994, RTJ n. 155/396 – grifei) 



    MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA CONGRESSISTA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE SE ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, ABRANGENDO AS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS, AINDA QUE CONCEDIDAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLAMENTO, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR DELITOS CONTRA A HONRA EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL.



    (Inquérito n. 2.330, relator o ministro Celso de Mello, DJe de 16 de agosto de 2007 – com meus grifos)



    Como se pode observar, essa diretriz jurisprudencial mostra-se fiel à Constituição, a qual reconhece a existência do instituto da imunidade parlamentar em sentido material, com o fim de se viabilizar o exercício independente do mandato representativo, revelando-se garantia inerente ao parlamentar que se encontre no pleno desempenho da atividade legislativa, tal como ocorre no presente caso.



    Além disso, o excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político, a ser realizado pela própria casa legislativa (Pet 5.647, rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015).



    Da análise dos elementos de prova produzidos nestes autos, forçoso é reconhecer que as declarações proferidas pelo representado possuem conteúdo essencialmente político, expressando crítica, ainda que de forma contundente, em contexto de embate e antagonismo entre adversários eleitorais.



    Portanto, a conduta do representado, supostamente delituosa, guarda estrita relação com o desempenho de seu mandato, encontrando-se protegida pela imunidade parlamentar material, o que conduz ao afastamento da responsabilidade penal que lhe foi imputada.



    Consigno, por fim, que, a teor da manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, com fundamento na jurisprudência desta Corte, “o exercício da atividade parlamentar não se restringe ao âmbito do Congresso Nacional, manifestações externadas fora dos respectivos recintos também poderão ser alcançadas pela imunidade, desde que haja nexo entre as declarações e a prática inerente ao ofício congressional (Pet 5956, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06- 03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2018 PUBLIC 10- 04-2018), como no caso.” (e-doc. 18, p. 4)



    Inviável, assim, a queixa-crime.



    Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, rejeito a queixa-crime, com fundamento nos arts. 53, caput, da Constituição Federal, e 395, II, 2ª parte, c/c art. 397, III, do Código de Processo Penal.



    Arquivem-se os autos.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente